Tribunal: STF
Processo: Rcl 86660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Alto Paraná contra decisão do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0001770-10.2025.8.16.0041, por alegada violação aos arts. 2º, 18, caput, 37, inc. X, e 169, parágrafo 1º, incs. I e II, da Constituição Federal, bem como aos enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 16 e 37.



    O Município de Alto Paraná narra que foi condenado pela instância de primeiro grau a pagar à parte ora beneficiária “o reajuste salarial de 2022 de acordo com o índice de reajuste anual estabelecido na legislação federal [Lei nº 11.738/08], conforme previsto no artigo 60 da Lei Municipal nº 2.568/2014” (edoc. 1 p. 2).



    Discorre que interpôs recurso inominado, o qual não foi conhecido pela autoridade reclamada sob o fundamento de que o Município ora reclamante não teria apresentado contestação na instância de primeiro grau, de forma que as matérias suscitadas à segunda instância configurariam inovação recursal.



    Alega que a decisão reclamada teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assim como a “competência constitucional dos tribunais, pois o órgão julgador local deixou de conhecer de recurso tempestivo e formalmente adequado” (e-doc. 1, p. 3).



    O reclamante sustenta que,



    “caso seja mantida a condenação da Fazenda Pública à equiparação e reajuste do vencimento do recorrido, através de incidência escalonada, mediante a aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial do magistério para atingir o piso salarial previsto na Lei Federal 11.738/2008 - o aumento do piso salarial do magistério, previsto na Lei Federal 11.738/2008, divulgado anualmente pelo Ministério da Educação, deixará de constituir piso para se tornar verdadeiro reajuste geral anual do vencimento da carreira do magistério, alcançando Estados e Municípios sem qualquer juízo sobre a capacidade financeira destes entes e quanto ao atendimento aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (e-doc. 1, p. 6).



    Defende, ainda, a afronta aos arts. 2º, 18, caput, e 37 da Constituição Federal e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No ponto, assevera que a Lei do Piso Nacional efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para os profissionais do magistério público da educação básica, “[c]ontudo, apesar de vincular os demais entes com relação ao mínimo, não os obriga a observar o índice de reajuste anual para os valores pagos acima do piso”.



    Nesse contexto, afirma que “a Lei Municipal n° 2.568/2014, que prevê vinculação geral - englobando inclusive os servidores cujos vencimentos sejam superiores ao valor a que chegar o piso - dos profissionais de educação do magistério municipal ao índice de reajuste estabelecido pela Lei Nacional” viola a autonomia e a capacidade orçamentária municipal (e-doc. 1, p. 9 - grifos do autor).



    Articula, por fim, que a determinação de equiparação do vencimento da ora beneficiária ao piso nacional do magistério viola a Súmula Vinculante nº 16 do STF, pois “o vencimento da recorrida não é inferior ao piso salarial do magistério, , previsto na Lei Federal 11.738/2008.” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, “com a consequente suspensão do pleito até o julgamento do Recurso Extraordinário ou ulterior determinação” (e-doc. 1, p. 15), e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a reapreciação do recurso interposto pelo ora reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que é ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  



    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    No caso, na petição inicial, a parte reclamante alega que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001770-10.2025.8.16.0041, teria violado os arts. 2º, 18, caput, 37, inc. X, e 169, parágrafo 1º, incs. I e II, da Constituição Federal, bem como os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 16 e 37. Pretende, em suma, afastar a condenação de pagar à parte ora beneficiária remuneração de acordo com o piso salarial nacional do magistério, “conforme previsto no artigo 60 da Lei Municipal nº 2.568/2014” (edoc. 1 p. 2).



     Compulsado os autos, verifico que o reclamante limitou-se a juntar aos autos, com a peça vestibular, (i) decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado do Município com base em óbice processual e sem adentrar no mérito da controvérsia instaurada nos autos e (ii) decisão que não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula nº 281 do STF, deixando de instruir a presente reclamatória com cópia da sentença condenatória e demais peças essenciais à compreensão da controvérsia. 



    Ademais, da narrativa apresentada da inicial, extrai-se expressamente que a pretensão dos autos funda-se em diploma normativo municipal regulamentador do pretenso direito questionado - art. 60 da Lei Municipal nº 2.568/2014, que determina que os profissionais do magistério de educação básica terão seu piso salarial reajustado conforme o definido na Lei Federal 11.738/2008 e que, segundo o reclamante, “à época da propositura da ação [...] encontrava-se em plena vigência”.



    Com efeito, infere-se que a discussão travada na origem não possui identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, e sequer com o tratado na Súmula Vinculante nº 16, que dispõe que a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08 - grifei). 



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise nos paradigmas apontados na inicial. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito e à juntada de cópia da sentença de primeiro grau, dos atos decisórios subsequentes e do andamento processual atualizado juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente